Tribunal: TJSP
Processo: 1047207-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência.

A comissão de permanência é legalmente permitida após a caracterização do inadimplemento, à taxa média de mercado, desde que pactuada, cobrada de forma exclusiva e que não supere a soma dos seguintes encargos previstos no contrato: juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual (Súmula 472 do E. Superior Tribunal

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência.

A comissão de permanência é legalmente permitida após a caracterização do inadimplemento, à taxa média de mercado, desde que pactuada, cobrada de forma exclusiva e que não supere a soma dos seguintes encargos previstos no contrato: juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual (Súmula 472 do E. Superior Tribunal de Justiça).

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618471
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047207-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
CIFRA S/A, é apelado PAULO PORCINO DIOGO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047207-42.2018.8.26.0100 -Voto no 45223
2
Voto n°: 45223
Apel. n°: 1047207-42.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : o BANCO CIFRA S/A
APDO. : PAULO PORCINO DIOGO JUNIOR (justiça gratuita)
Ação revisional Cédula de crédito bancário Comissão de
permanência.
A comissão de permanência é legalmente permitida após a
caracterização do inadimplemento, à taxa média de mercado,
desde que pactuada, cobrada de forma exclusiva e que não supere
a soma dos seguintes encargos previstos no contrato: juros
remuneratórios, juros de mora e multa contratual (Súmula 472 do
E. Superior Tribunal de Justiça).
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de cédula de crédito bancário para: “(i)
reconhecer a abusividade da cobrança cumulada da comissão de permanência
com outros encargos; (ii) condenar a parte ré a proceder ao recálculo das
parcelas do contrato de empréstimo firmado, excluindo-se os valores referentes à
comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como à
devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, a ser corrigido
monetariamente pela tabela prática do E. TJSP desde o desembolso e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, possibilitando-se a sua
compensação com eventual débito remanescente referente ao empréstimo”.
Aduz o recorrente, em suma, o seguinte: “não há de se
alegar desconhecimento do contrato e de suas cláusulas, pois este foi assinado
pela parte apelada, sendo que todos os encargos foram prévia e expressamente
pactuados, tendo a mesma, inclusive, ciência do valor das parcelas
antecipadamente”; no período de mora, a comissão de permanência “incide por
dia de atraso e à mesma base dos juros remuneratórios do contrato ou à maior
taxa de mercado do dia do pagamento, sem prejuízo dos juros moratórios”; “resta
incontestável que inexiste qualquer irregularidade ou abusividade na cobrança da
comissão de permanência”.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e não respondido.
É o relatório.
O recurso não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047207-42.2018.8.26.0100 -Voto no 45223
3
Relativamente à comissão de permanência, é certo que não
se considera potestativa a cláusula que dispõe a seu respeito, eis que se
encontra legalmente regulada (Resolução no 1.129/86, do BACEN) e estabelecida
no contrato para incidir após a caracterização do inadimplemento.
Quanto a essa matéria, o C. Superior Tribunal de Justiça
editou as seguintes Súmulas:
Súmula 30
A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis.
Súmula 294 Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa do contrato.
Súmula 296 Os juros remuneratórios, não cumuláveis com
a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Em julgamentos posteriores, aquela Colenda Corte passou a
admitir, porém, a aplicação da comissão de permanência com maior amplitude,
explicitando que ela deve corresponder à taxa média de mercado, não podendo,
porém, exceder os seguintes encargos contratuais: juros remuneratórios, juros
moratórios e multa moratória. Não havendo no contrato estipulação de juros
remuneratórios, aí se aplica a comissão à taxa média de mercado, vedada,
porém, sua cumulação com juros moratórios e multa moratória.
Eis as ementas dos precedentes:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO
CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS.
- É admitida a cobrança da comissão de permanência em
caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva
ou seja, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047207-42.2018.8.26.0100 -Voto no 45223
4
cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou
correção monetária
e (iii) que não supere a soma dos
seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual
(REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ
de 7.5.07). Agravo Regimental improvido.1
DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS
URÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1.
O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes
da relação obrigacional, inclusive daquela originada de
relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o vencimento da
dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a)
juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo
ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de
12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de
nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.2
1 STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS, Segunda Seção, Relator Min. SIDNEI BENETI, v.u., j.
25/22/2009.
2 STJ, REsp no 1.058.114/RS, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, m.v., j. 12/08/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047207-42.2018.8.26.0100 -Voto no 45223
5
Bem por isso, foi editada a Súmula 472, emanada do E.
Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “A cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Porém, no caso dos autos, em que pese o recorrente alegue
a correta observância, em relação aos encargos do inadimplemento, do
entendimento jurisprudencial e legal prevalecente, é certo que a cláusula 7
(“Encargos moratórios”) ditou o contrário, não tendo obedecido aos ditames da
Súmula 472 referida ao dispor o seguinte:
“7 Encargos moratórios: Caso qualquer quantia não seja
paga na época própria, sem prejuízo da possibilidade de
decretação do vencimento antecipado desta Cédula, será
devido pelo(a) EMITENTE, do vencimento ao pagamento: (i)
comissão de permanência, correspondente à taxa média
cobrada nas operações ativas praticadas no mercado
financeiro, conforme critérios divulgados pelo Banco Central
do Brasil; (ii) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
aplicados sobre o saldo devedor. A comissão de permanência
e os juros de mora serão aplicados sobre o saldo devedor, a
cada dia corrido, de forma capitalizada, com base em um mês
de trinta dias, desde o vencimento até a data do efetivo
pagamento das obrigações em mora; e (iii) multa não
indenizatória de 2% (dois por cento) sobre o total assim
apurado”.
Logo, nenhum reparo merece a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator